Tribunal: CARF
Processo: 11065.911559/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.911559/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.860 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CALÇADOS Q SONHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Provadas a liquidez e certeza do crédito tributário, admite-se a sua
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-63.753, da 1a Turma da
DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 40279.10679.011007.1.7.02-9899.
Em sua Manifestação de Inconformidade - MI a ora recorrente, com base em seus
documentos contábeis, verificou ter informado retenções de IRRF a maior. Assim, refez os
cálculos e apurou um novo saldo negativo de IRPJ, de R$ 326,79.
Então, recolheu os valores devidos dos tributos em face das diferenças que
impactaram nas compensações anteriormente realizadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.911559/2010-17
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

Afirma que está discutindo, em processos próprios, as compensações de
estimativas, no valor de R$61.119,85 (valores não confirmados).
Segundo a DRJ, o novo saldo negativo de R$326,79, indicado pela ora recorrente,
implica na aceitação de que as retenções na fonte limitaram-se a R$975,37.
Assim, a controvérsia está adstrita a suspensão do feito em função de outros
contenciosos relacionados às compensações de estimativas, que foram rejeitadas, o que não é
admissível por falta de disposição legal.
Entende que:
Não obstante o exposto, impende sobrelevar que o valor não compensado,
referente a estimativa mensal de IRPJ, de outubro de 2005, no total de R$ 61.119,85, e
que se vincula aos PER/DCOMP listados no exame de crédito (fls. 18 e 19), está
afeito à adesão da interessada ao Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), de que trata a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de
2017.
Desta forma, a estimativa de outubro de 2005, por estar vinculada a
procedimento de parcelamento, implicando satisfação futura e incerta de débitos, não
atende aos requisitos de certeza e liquidez do art. 170 do CTN, cabendo observar que,
a teor do §4o, incisos III e IV, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e do art. 57 da Lei
8.981/95, somente integram o saldo negativo, como parcelas de composição, os
valores efetivamente pagos ou retidos na fonte.
Registre-se, por fim, que não poderão ser objeto de compensação, por meio de
PER/DCOMP, os débitos consolidados em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela SRF, como é o caso do PERT (art. 26, §3o, inc;. III, da IN/SRF 600/05,
restrição esta reiterada nas normativas posteriores que regulam a matéria).
Cientificada em 03/10/2018 (fl.282), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 15/10/2018 (fl.284).
Nele afirma que, no caso das retenções na fonte, no ano de 2011, a recorrente
recebeu as informações sobre os créditos de IRRF, do Banco do Brasil, motivo pelo qual aditou
sua defesa, para confirmar ainda mais seu direito creditório. Entretanto, a decisão recorrida não
se ateve a esta petição, protocolada em 11/01/2011, baseando-se unicamente na defesa
originalmente apresentada.
Apresenta uma preliminar relativo ao aditamento da defesa, mas, que, na
realidade, é parte do seu requerimento e, assim será tratada.
Afirma que recebeu os comprovantes de rendimentos do Banco do Brasil e que
juntou a documentação, em tempo hábil (sic) e que o Decreto 70.235/72 e a Lei 9.784/96
admitem a juntada de documentos após o protocolo de defesa (sic).
Afirma ainda que o processo administrativo busca a verdade material e que os
documentos deveriam ser analisados, requer portanto a análise da petição protocolada em
11/01/2011.
Assim, com base nestes documentos, teria direito a um crédito no valor de
R$28.191,47 (fls.264 a 266). Assim, o valor do IRRF, a ser reconhecido, é de R$ 29.166,84 ao
invés de R$ 975,37, como fartamente comprovado.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

Com relação às compensações, que estavam em discussão, por ocasião da
apresentação da MI, já foram encerradas posto terem sido quitadas (fls.294 a 300) ou parceladas,
mediante a sua adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT (fl.303).
Assim, resume:
Referente aos valores pagos, o totalizador é de R$ 3.208,70. Em decorrência da
quitação, estes devem ser incorporados às parcelas de composição do saldo negativo
de IRPJ.
Por fim, extraindo os recolhimentos, ainda sobra uma quantia de R$ 57.911,15
que foi negociada no parcelamento especial, instituído em 2017, em sua modalidade à
vista com quitação em janeiro/2018.
Apesar de liquidado, falta cumprir a etapa de consolidação.
Mesmo com este estágio pendente, o contribuinte entregou à Receita Federal em
março/2018 os documentos que comprovam a extinção, formalizado no processo no
13056.720045/2018-38 (Doc. 03).
Ressalta que no anexo é possível consultar a memória de cálculo do parcelamento
e que parte foi quitada utilizando prejuízo fiscal e base negativa de Contribuição Social.
Apresenta certidão positiva com efeitos de negativa (fl.306).
Alega o princípio da verdade material para requerer o provimento do seu recurso,
reconhecendo todo o crédito e a homologação das compensações. Requer diligência, se houver
dúvida, para que a autoridade preparadora confirme a existência do crédito.
Em julgamento, ocorrido em 02 de fevereiro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.460, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Em resumo, temos que a recorrente requer que sejam validados o seu crédito.
Para tanto, deveria então comprovar o recolhimento do valor de R$42.409,16,
correspondente ao IRF glosado.
Quanto as estimativas glosadas, entendo aplicar-se os dizeres do Parecer
Normativo COSIT 2/18, quanto à DCOMP no no 40279.10679.011007.1.7.02-9899,
objeto da lide, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário
de 2005, tendo em vista a não confirmação da compensação da estimativa IRPJ do
mês de outubro de 2005, deve-se observar que independentemente da homologação
(ou não) das compensações das estimativas no âmbito dos processos listados na folha
293, o crédito relativo a estas compensações deve compor o saldo negativo daquele
ano-calendário. Isto porque, da não homologação das compensações destes débitos de
estimativas, resultará a cobrança de tais débitos, desde que o despacho decisório que
não homologou tais compensações tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

calendário do débito, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo
somente após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida
ativa, a compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de
um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL,
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.
Neste caso, além dos argumentos acima, ad argumentandum tantum, os
processos de compensação ou foram objeto de pagamento ou foram incluídos em
parcelamento (PERT), corroborando ainda mais o entendimento acima dado.
Portanto, entendo ser válido o valor de R$61.119,85, glosado no despacho
decisório.
Todavia, diante de tantos equívocos cometidos, em relação ao IRF, glosado no
despacho decisório, entendo restar, ainda, a análise exclusiva da sua liquidez e certeza,
nos termos do art. 170, do CTN, consoante a compensação declarada no
PER/DCOMP.
Para tanto, em relação, apenas ao IRF, glosado, face ao antes dito, proponho
converter o julgamento em diligência a Unidade de Origem para que esta :
- anexe a DIPJ (original e retificadora, se for o caso);
- o PER/COMP;
- confirme o valor do IRF retido pelo Banco do Brasil (fls.260 a 262) e a
tributação dos respectivos rendimentos, consoante a Súmula CARF 80; e
-intime a recorrente a apresentar os comprovantes de recolhimento, que afirma
ter feito, consoante descrito no relatório.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a suficiência do crédito
frente ao débito compensado e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a
apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o despacho de
encaminhamento (fl.475) que apresentou, em resumo, o seguinte resultado:
5. Sobre os valores glosados, na DCOMP no 40279.10679.011007.1.7.02-9899
foram compensados, com o saldo negativo do AC 2005, os débitos de IRPJ (código
5993) e de CSLL (código 2484) do mês de janeiro/2006. Do valor do débito de IRPJ
de R$15.056,74, permaneceram compensados R$334,73 e R$14.722,01 foram
quitados, conforme comprovante de pagamento de fls. 467 a 468; O montante de
CSLL de R$ 8.128,03 também foi quitado, consoante o comprovante de pagamento de
fls. 465 e 466 e extratos dos processos de fls. 471 a 472.
6. Já na DCOMP no 41044.87994.120406.1.3.02-0640 foi compensado, com o
saldo negativo do AC 2005, o débito de IRPJ (código 5993) do mês de março/2006. O
valor do débito de março/2006 foi quitado como faz prova o comprovante de
pagamento de fls. 469 a 470 e extrato do processo de fl. 473.
7. Dessa maneira, restam, dos débitos apresentados nas DCOMPs acima
referidas, R$334,73 a serem compensados com o saldo negativo de IRPJ do AC 2005.
Com o valor de IRRF confirmado no AC 2005, bem como com as demais
confirmações das parcelas que compõem o crédito, denota-se haver saldo negativo
suficiente para a compensação do montante de R$334,73:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

8. Encaminhe-se cópia da presente informação ao contribuinte intimando-o
para, no prazo de 30 dias, apresentar as considerações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011, providenciando-se
o posterior encaminhamento à 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária do
CARF, para prosseguimento.
Cumprida a diligência, verifica-se, pois, a existência do saldo negativo, no valor
de R$28.518,26. Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para autorizar a compensação
dos débitos até o limite do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 492
DF CARF MF
Original